Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-68.2024.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000358-68.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), IORI & NEVES ADVOGADOS - CNPJ: 23.636.866/0001-99 (APELANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), IORI & NEVES ADVOGADOS - CNPJ: 23.636.866/0001-99 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILEGALIDADE DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. ATIVIDADES JURÍDICAS TÍPICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por sociedade de advogados contra sentença que reconheceu a legalidade da atuação da Associação autora e julgou procedente a obrigação imposta ao Município de Novo Horizonte do Norte de não contratar serviços advocatícios externos para o desempenho de atribuições típicas da Procuradoria-Geral Municipal, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso (APM-MT) possui legitimidade ativa para propor a ação civil pública; e (ii) examinar a legalidade do contrato administrativo celebrado entre o Município e o escritório recorrente, com fundamento em inexigibilidade de licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Associações civis regularmente constituídas há mais de um ano e com finalidade estatutária voltada à defesa da probidade administrativa têm legitimidade ativa para ajuizar ações civis públicas, independentemente de autorização expressa dos associados ou de relação nominal dos diretamente afetados.

4.

Alegações de vícios formais na eleição da diretoria da associação constituem inovação recursal e, ainda que consideradas, não têm o condão de afastar sua legitimidade processual.

5.

A inexigibilidade de licitação prevista na revogada Lei n. 8.666/1993 (vigente à época) exige a presença cumulativa de singularidade do serviço e notória especialização do contratado, não sendo suficiente a alegação genérica de confiança ou experiência.

6.

Os serviços contratados, assessoramento jurídico e representação judicial, são típicos da Procuradoria-Geral do Município, cuja estrutura funcional encontra-se devidamente instituída e em funcionamento.

7.

A ausência de demonstração concreta de singularidade do objeto e notória especialização do escritório contratado inviabiliza a contratação direta, afrontando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

8.

A Lei n. 14.039/2020, ao reconhecer a natureza singular dos serviços advocatícios, não afasta a exigência de comprovação da notória especialização, nos termos da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Associações civis que tenham entre seus objetivos institucionais a defesa da probidade administrativa possuem legitimidade para ajuizar ações civis públicas, mesmo sem autorização expressa dos associados diretamente afetados.

2.

A contratação direta de serviços advocatícios pelo Poder Público exige demonstração concreta de singularidade do objeto e notória especialização do contratado, não se presumindo essas condições pela mera natureza da atividade.

3.

É vedada a contratação de assessoria jurídica externa para o desempenho de funções típicas da Procuradoria-Geral do Município, quando esta estiver regularmente instituída e estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 485, VI, e 487, I; Lei n. 8.666/1993, arts. 13, V, e 25, II; Lei n. 7.347/1985, art. 5º, V; Lei n. 14.039/2020, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1487060/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ, AREsp 1.543.113/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.961.478/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica de direito privado,

Iori & Neves Advogados
Associados
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de nulidade do Contrato Administrativo n. 036/2022, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da rescisão contratual firmada entre as partes, e julgou procedente o pleito referente à obrigação imposta ao Município de Novo Horizonte do Norte de se abster de celebrar ou prorrogar contratos de assessoria jurídica que versem sobre atribuições típicas da Procuradoria-Geral do Município.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, ora Recorrida, sob múltiplas alegações. Primeiramente, defende que a Associação não possui pertinência temática, nos termos do artigo 5º, inciso V, da Lei n. 7.347/1985, pois seus objetivos estatutários visariam à defesa de interesses privados de seus associados, e não à tutela do patrimônio público ou social.

Além disso, argumenta que a atuação da APM-MT está viciada por irregularidades insanáveis na eleição de sua diretoria, com afronta aos dispositivos estatutários quanto à data, forma e quórum da assembleia de posse, ressaltando que tais vícios acarretam a nulidade dos atos de representação e, por consequência, a ilegitimidade da Associação.

Aduz, ademais, a ausência de autorização específica e expressa dos associados para o ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal e que, em processos de mesma natureza, a Recorrida tem apresentado a Ata da Segunda Assembleia Geral Extraordinária da associação, da qual consta a autorização de quinze associados para a propositura de ações judiciais. Contudo, ressalta que referido documento é datado de 30 de setembro de 2024, ao passo que a presente ação foi proposta em 4 de junho de 2024, o que, a seu ver, evidencia a inexistência de autorização prévia dos associados.

Enfatiza, outrossim, que o referido ato de autorização para a propositura de ações judiciais, o qual sequer foi juntado aos presentes autos, teria sido subscrito por quinze associados, dentre os quais Procuradores de diversos Municípios e Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, de modo que, seria inviável aferir se os Procuradores do Município de Novo Horizonte do Norte, que seriam, em tese, os diretamente representados na presente demanda, integram o quadro de associados da APM/MT, o que, a seu ver, reforça a ilegitimidade ativa da Associação.

No mérito, pontua que o Contrato Administrativo n. 036/2022 foi celebrado em conformidade com a legislação então vigente, notadamente a revogada Lei n. 8.666/1993, não havendo, portanto, qualquer afronta aos dispositivos legais invocados na presente ação civil pública.

Assevera que a contratação se deu por inexigibilidade de licitação, nos termos dos artigos 25, inciso II, e 13, inciso III, do referido diploma legal, em razão da singularidade dos serviços e da notória especialização da sociedade contratada.

Acentua que o juízo de conveniência para a contratação foi exercido pelo gestor municipal competente e que a singularidade e confiança são elementos que justificam a inviabilidade de competição para a prestação de serviços advocatícios.

Invoca a Lei n. 14.039/2020 e a nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021) como instrumentos normativos que reconhecem a natureza técnica e singular da advocacia.

Destaca que a legalidade do contrato foi chancelada por órgãos de controle externo, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, que, após rigorosa inspeção, não identificaram irregularidades na contratação.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que, por aplicação do princípio da simetria, não se admite a imposição dessa verba à parte demandada em ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé, o que, segundo alega, não se verifica no presente caso.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para: i) reconhecer a ilegitimidade ativa da APM-MT e extinguir o feito sem resolução de mérito; ou, subsidiariamente, ii) reconhecer a perda superveniente de objeto e ausência de interesse processual, com a exclusão da condenação em custas e honorários; ou, ainda, iii) reconhecer a regularidade do contrato administrativo celebrado e julgar improcedente a ação originária; e, em qualquer hipótese, iv) afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 284531989).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação (id. 286515387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica de direito privado, Iori & Neves Advogados Associados, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT.

Extrai-se da inicial que a APM/MT ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Novo Horizonte do Norte e do escritório Iori & Neves Advogados Associados, postulando a declaração de nulidade do Contrato Administrativo n. 036/2022, celebrado entre as partes, bem como a imposição de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de celebração de novos contratos de assessoria jurídica voltados ao desempenho de funções típicas da Procuradoria Municipal.

Informou que o objeto do referido contrato, acrescido de três termos aditivos, alcançou o montante de R$ 370.710,00 (trezentos e setenta mil setecentos e dez reais), prevendo pagamento mensal de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) e vigência até 31/12/2024, consistia na prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo e às Secretarias Municipais, incluindo o acompanhamento de demandas judiciais.

Relatou que o Município de Novo Horizonte do Norte possui Procuradoria-Geral devidamente instituída e estruturada, com cargos efetivos e comissionados preenchidos, conforme demonstrado em documentos anexados e em autos de produção antecipada de provas.

Asseverou que as atividades contratadas são típicas da Procuradoria, conforme prevê expressamente a Lei Municipal n. 1.481/2024, que atribui à PGM a representação judicial e extrajudicial do Município e as funções de consultoria e assessoramento jurídico.

Pontuou que a contratação em questão carece de excepcionalidade, de natureza singular do serviço e de demonstração da notória especialização do contratado, requisitos indispensáveis para a contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ressaltou tratar-se de contratação reiterada, direcionada à execução de atividades corriqueiras e permanentes da Administração Pública, circunstância que evidencia a ausência dos requisitos legais para a contratação direta e reforça a ilegalidade do ajuste celebrado.

Destacou que a contratação impugnada viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e proporcionalidade, ao instituir despesa desnecessária aos cofres públicos municipais, em afronta ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] a) A concessão da tutela de urgência para suspender o Contrato Administrativo nº 036/2022, evitando o repasse de valores, sob pena de aplicação de multa diária;

[...]

d) No mérito, após a confirmação da liminar, seja julgado procedente a ação para declarar a nulidade do Contrato Administrativo nº 036/2022, afastando a possibilidade de devolução de valores recebidos a título de serviço efetivamente realizado, bem como condenar a Municipalidade nas obrigações de não fazer de:

i) não celebrar novos contratos de assessoria jurídica para a realização de atividades típicas da Administração Pública, observados os contornos estabelecidos na fundamentação, com a requerida ou quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas; e

ii) não prorrogar o Contrato Administrativo nº 036/2022 e outros com objeto análogo ou idêntico por ventura celebrados no curso da demanda, sob pena de multa diária. [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Assim, julgo o processo parcialmente extinto sem resolução de mérito, no que tange ao pedido de declarar a nulidade do Contrato Administrativo nº 036/2022, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em virtude da informação superveniente da rescisão do contrato administrativo em discussão.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Município de Novo Horizonte do Norte à obrigação de não celebrar ou prorrogar contratos de assessoria jurídica que envolvam atividades típicas da Procuradoria-Geral do Município, tais como representação judicial e consultoria jurídica, salvo em situações excepcionais, devidamente fundamentadas e observando os requisitos previstos na legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Tema 309, do STF.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo requerido Iori & Sanches Advogados Associados, em decorrência do princípio da causalidade, sendo isento de custas o Município de Novo Horizonte do Norte.

Condeno a parte requerida em honorários advocatícios em favor do Patrono do Requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (REsp 1.986.814).

Deixo de submeter o feito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. [...]”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“[...] No caso dos autos, observo que a parte autora objetivou a anulação de contrato administrativo, pedido do qual é possível verificar proveito econômico, cumulada com obrigação de não fazer, consistente em não celebrar novos contratos de assessoria jurídica para a realização de atividades típicas da Administração Pública.

Ocorre que a obrigação de não fazer não possui conteúdo patrimonial imediatamente mensurável. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR DA CAUSA. DEMANDA SEM CONTEÚDO PATRIMONIAL OU BENEFÍCIO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL. REFIXAÇÃO NA SENTENÇA. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM CONDOMÍNIO. DIREITO DE PROPRIEDADE E DE CONSTRUIR REGRAS DE PADRÃO E METRAGEM ESTABELECIDAS EM AGE. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO NÃO PRESENTE NA CONVENÇÃO. DECISÃO ASSEMBLEAR QUE NÃO PODE ALTERAR A CONVENÇÃO. 1. Somente cabe correção do valor da causa por arbitramento nos casos em que a demanda tenha valor certo ou proveito econômico imediatamente quantificável, sendo que, no caso dos autos, não há conteúdo econômico, por se tratar de ação que visa obrigação de não fazer, faltando balizas a orientar a identificação do conteúdo patrimonial em discussão, o que impede o juiz de promover a correção do valor da causa atribuído pelo autor. 2. Se a decisão exarada regularmente na AGE promove limitação na construção, estabelecendo metragem mínima e padrão de alvenaria, vedando a utilização de determinado tipo de construção, mas essa limitação não se acha estabelecida na convenção condominial, não poderia uma decisão assemblear criar limitação ao direito de propriedade e de construir. 3. Se a obra que se busca embargar, está de acordo com as normas municipais e devidamente licenciada, e ainda, não agride o padrão estético das demais construções, não pode o condomínio embargar a obra por decisão assemblear que não encontra previsão na convenção . 4. Honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 nos termos do art. 85, § 8º do CPC . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00150375920198190014, Relator.: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)(destaquei)

Dessa forma, observo que a sentença vergastada considerou, em suas razões, o segundo pedido como obrigação de fazer, incorrendo em contradição.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e o acolho, para sanar a contradição, acolhendo a preliminar de incorreção do valor da causa para que passe a constar o valor correto da causa, relativo ao pedido de anulação do contrato administrativo, qual seja, R$ 370.710,00 (trezentos e setenta mil setecentos e dez reais), mantido o decisum em todos os seus demais termos. [...]”.

Inconformado com os contornos da sentença,
Iori & Neves Advogados
Associados, interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, passa-se ao exame da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pelo Recorrente.

Da ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Recorrente não merece prosperar.

Nos termos do artigo 5º, inciso V, da Lei n. 7.347/1985, é conferida legitimidade às associações civis para a propositura de ação civil pública, desde que estejam constituídas há pelo menos um ano e que, entre seus objetivos institucionais, figure a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

No presente caso, a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM-MT encontra-se regularmente constituída há mais de um ano, conforme demonstra seu estatuto social, devidamente registrado em 17/03/2021, no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Água Boa/MT.

Constata-se, ainda, que o artigo 2º do referido estatuto dispõe expressamente que um dos objetivos da associação é zelar pela probidade administrativa, finalidade que guarda plena pertinência com o objeto da presente demanda, a qual visa à anulação de contrato administrativo supostamente celebrado em desconformidade com os preceitos constitucionais e legais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

Assim, está evidenciada a necessária pertinência temática entre os fins institucionais da entidade e o direito cuja tutela se pretende, o que atrai a incidência do permissivo legal da Lei da Ação Civil Pública e confere legitimidade à APM-MT para ajuizar a presente ação.

No que tange à alegada necessidade de autorização expressa dos associados, cumpre esclarecer que a associação atua na qualidade de substituta processual, exercendo, em nome próprio, a defesa dos interesses de seus associados, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

Nessa condição, dispensa-se autorização nominal ou deliberação assemblear específica para cada ação ajuizada, sendo suficiente que tal atribuição conste dos objetivos institucionais definidos em seu estatuto.

Ademais, não há exigência legal de que os associados diretamente afetados pela contratação objeto da demanda integrem nominadamente o quadro da entidade autora, sendo certo que a associação representa a categoria dos procuradores municipais de todo o Estado de Mato Grosso, cuja atuação institucional é abrangente e voltada à defesa de interesses difusos e coletivos que transcendem situações individuais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e não apenas os filiados, sendo desnecessária a exigência de autorização para a atuação em juízo nessa condição. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. É inviável a insurgência recursal que importa no revolvimento de fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1487060 RS 2014/0080549-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Quanto à suposta irregularidade no processo eleitoral da diretoria da associação, observa-se que tal alegação não foi objeto de impugnação na instância de origem, configurando, portanto, inovação recursal, insuscetível de conhecimento nesta instância revisora, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que assim não fosse, eventuais vícios de natureza meramente formal, mesmo que existentes, não têm o condão de infirmar a legitimidade da associação, tampouco de anular os atos por ela regularmente praticados no exercício de sua representação.

Ora, irregularidades que não comprometem a finalidade do ato ou a higidez da constituição da pessoa jurídica devem ser tratadas como sanáveis, não se prestando à extinção do feito.

Cumpre destacar que o interesse tutelado na presente ação, voltado à defesa da moralidade e da legalidade administrativas e à preservação do erário, possui natureza pública relevante, não podendo ser sacrificado por alegações de vícios formais que não comprometem, de modo substancial, a atuação processual da entidade autora.

Diante de tais premissas, resta evidenciada a legitimidade ativa da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso para a propositura da presente Ação Civil Pública, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do Mérito

No que tange ao mérito, depreende-se dos autos, a controvérsia recursal reside na análise da legalidade do Contrato Administrativo n. 036/2022, celebrado entre o Município de Novo Horizonte do Norte e o escritório Iori & Neves Advogados Associados, cujo objeto consistiu na prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Poder Executivo Municipal e às Secretarias Municipais, inclusive com acompanhamento de processos judiciais, em regime de prestação continuada.

Observa-se que o referido contrato foi formalizado com fulcro no instituto da inexigibilidade de licitação, nos termos da revogada Lei n. 8.666/1993, especialmente em seus artigos 13, inciso V, e 25, inciso II, os quais previam a possibilidade de contratação direta de serviços técnicos especializados, de natureza singular, prestados por profissionais ou empresas de notória especialização.

Contudo, a aplicação dessa hipótese de inexigibilidade de licitação não pode se dar de forma genérica e indiscriminada. A contratação direta, por se tratar de exceção à regra da licitação, deve ser precedida de criteriosa análise da Administração quanto à presença dos requisitos legais exigidos: a natureza singular do serviço e a notória especialização do contratado.

No caso em apreço, não há nos autos elementos concretos que evidenciem a natureza singular dos serviços contratados ou a notória especialização da sociedade contratada, de modo a justificar a dispensa do procedimento licitatório.

Ao contrário, as atribuições contratadas, elaboração de pareceres jurídicos, orientação aos gestores municipais e acompanhamento de ações judiciais, são inerentes às atividades cotidianas da Procuradoria-Geral do Município, órgão esse regularmente instituído e estruturado, com quadro funcional composto por servidores efetivos e comissionados. Tais atividades, portanto, não ostentam a excepcionalidade necessária para atrair a incidência da inexigibilidade de licitação.

De igual modo, não restou demonstrado que a contratada ostente qualificação técnica diferenciada, acima da média do mercado, apta a caracterizar notória especialização. A mera afirmação genérica de experiência ou a confiança subjetiva da Administração não bastam para suplantar o dever constitucional de licitar, tampouco autorizam a celebração direta de ajustes administrativos que envolvam a destinação de recursos públicos.

Cumpre destacar que a singularidade de um serviço jurídico não decorre exclusivamente de seu caráter intelectual, mas da especificidade e complexidade da demanda apresentada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Os serviços contratados revelam-se corriqueiros e compatíveis com a estrutura jurídica já existente no âmbito municipal, o que afasta a justificativa para a contratação externa.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE EXIGE A PROVA DA SINGULARIDADE E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Sustenta-se, em síntese, que os réus contrataram serviços profissionais com dispensa indevida de licitação e sob o compromisso de defesa dos interesses pessoais do contratado, então, Presidente da Câmara Municipal. Os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes.

II - Os recursos de apelação interpostos pelos réus foram providos pelo Tribunal de origem. Inconformado, o Parquet estadual opôs embargos infringentes, os quais foram providos para restabelecer a sentença. Um dos réus interpôs, então, recurso especial, alegando violação de dispositivos de lei federal e divergência jurisprudencial.

III - Ausência de contradição. A contradição referente ao art. 1.022, I, do CPC/2015 deve ocorrer no interior de uma única decisão, e não de decisões distintas. Ausência de omissão. Desnecessidade de análise de argumentos não importantes para a solução do litígio.

Precedentes: REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

IV -
É remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de serviço de advocacia apenas autoriza a inexigibilidade de licitação se gozar de características tais que a competição se revele inviável
. Precedentes: REsp 1.431.610/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 26/2/2019; AgInt no AREsp 1.026.225/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018.

V -
A inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, da Lei n. 8.666/93 não se contenta com a natureza técnica do serviço contratado. Exige a conjugação da natureza técnica (art. 13) com a natureza singular e a notória especialização dos profissionais ou empresas (art. 25, II)
. Assim, deve prevalecer o entendimento exposto no
decisum
recorrido, e não aquele que pretende, ao arrepio da lei, generalizar a inexigibilidade de licitação para todas as contratações de serviços advocatícios.

VI - Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ, AREsp n. 1.543.113/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DIRETA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A contratação direta de profissional ou escritório para serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação deve ocorrer de forma excepcional, exigindo a singularidade do serviço e a inviabilidade de competição, diante da notória especialização a ser concretamente demonstrada
.

2. Infirmar o entendimento da Corte de origem, de que não haveria, na hipótese, nada a tornar inviável a competição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.961.478/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Importa registrar, ainda, que a edição da Lei Federal n. 14.039/2020, que introduziu o artigo 3º-A no Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), não modificou o regime jurídico das contratações públicas de serviços advocatícios.

Embora tal norma reconheça a natureza técnica e singular desses serviços, condiciona expressamente sua contratação por inexigibilidade à comprovação da notória especialização do profissional ou sociedade. Veja-se:

Art. 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei.

Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Assim, a legislação não afasta, mas reforça a necessidade de justificação concreta e individualizada da excepcionalidade da contratação, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença de origem, que reconheceu a irregularidade da contratação e impôs ao Município a obrigação de não mais celebrar contratos de assessoria jurídica voltados ao desempenho de funções típicas da Procuradoria-Geral, preservando-se, com isso, a integridade do ordenamento jurídico e o interesse público primário.

Por fim, no que se refere à petição protocolada pelo Recorrente em 09/06/2025, por meio da qual requer o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito da
ação anulatória de estatuto social
(processo n. 1045780-63.2025.8.11.0041), que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cumpre consignar que a decisão proferida naquele feito, a despeito de haver deferido tutela de urgência para suspender os efeitos do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT, não possui o condão de interferir no deslinde da presente controvérsia.

Isso porque, conforme amplamente analisado neste voto, a legitimidade da APM/MT para a propositura da ação civil pública foi reconhecida à luz da legislação de regência e de seu estatuto regularmente registrado, tendo a sua atuação processual ocorrido muito antes da propositura da referida ação anulatória, de modo que eventual decisão liminar proferida em Juízo diverso e em momento posterior não alcança eficácia retroativa apta a comprometer a validade da atuação pretérita da entidade autora nos autos originários.

Ademais, a tutela de urgência concedida naquele feito tem natureza cautelar e efeitos provisórios, sem impacto direto e imediato sobre o presente julgamento, cuja matéria já se encontra exaurida em sede de cognição exauriente.

Logo, inexiste óbice à continuidade e ao julgamento do presente recurso de apelação.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica de direito privado, Iori & Neves Advogados Associados, mantendo incólume a sentença recorrida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025